Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-87.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006557-87.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADALBERTO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 198.565.392-34 (APELADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO SEGUNDO O ENQUADRAMENTO NA TABELA SUSEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Adalberto da Conceição Pereira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais), referente à indenização do seguro obrigatório, bem como ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a tabela de graduação prevista na Lei n. 6.194/74, ressaltando que foi considerado um percentual de 70% (setenta por cento) para o grau de redução referente ao membro inferior do autor, quando na realidade deveria ter sido considerado o percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme o laudo pericial. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 109914484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Adalberto da Conceição Pereira move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21.07.2017.

Realizada perícia judicial, a médica perita concluiu: “
danos definitivos decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 21 de julho de 2017, de membro inferior esquerdo, repercussão em 70%”.
(id. 109914468)

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais), referente à indenização do seguro obrigatório, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC (id. 109914472).

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a graduação da tabela prevista na Lei n. 6.194/74, ressaltando foi considerado um percentual de 70% (setenta por cento) para o grau de redução referente ao membro inferior do autor, quando na realidade deveria ter sido considerado o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Afirma que: “
(...) foi considerada um percentual de 70% para o grau de redução referente ao membro inferior do autor, quando na realidade deveria ter sido considerado o percentual de 50%, conforme o laudo do perito destacado acima. O resultado desta conta corresponde a uma indenização no valor de R$ 4.725,00 para a membro inferior esquerdo (R$ 13.500,00 x 70% x 50%).”
(id. 104806147).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 109914468), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor em 21.07.2017 e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de invalidez permanente que acarretou na perda funcional e/ou debilidade do membro inferior esquerdo em 70% (setenta por cento).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de que a Seguradora teve oportunidade de se manifestar acerca do referido laudo, porém, se manteve silente, nos termos da certidão id. 109914471.

A propósito, para que não paire dúvidas, veja a resposta da médica perita aos quesitos formulados pela própria seguradora,
verbis
:

“2- Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstancia anterior?

Resposta- apresenta sequelas permanentes decorrentes de DOIS acidentes de transito, um ocorrido em 2012 com sequela em membro inferior direito, e o
acidente em questão, ocorrido em 21 de julho de 2017. Apresenta joelho esquerdo deformado em varo, com instabilidade e dor aos movimentos
.

3- A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente?

Resposta- sim.
Sim, invalidez permanente
.

4- Informar se ainda há possibilidades de tratamento para recuperação da lesão? Resposta- mesmo fazendo cirurgia de joelho esquerdo, existirá limitações físicas para esforço físico.

5- Em razão da lesão, a parte autora está definitivamente inválida?

Resposta- existe incapacidade parcial e definitiva para realizar esforço físico, existe dificuldades para andar longos trechos e permanecer em pé longos períodos.

6-

Restando constatada a invalidez permanente, esta se caracteriza como total ou parcial?

Resposta- parcial.

7- Informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e em caso positivo, qual seu respectivo grau de extensão, correlacionando o percentual ao respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (intensa, média, leve ou sequelas residuais)

Resposta- moderada, 70%”.
(Id. 109914468 – negritei e grifei).

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pela d. magistrada, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante neste particular, pois, em que pese este Relator tenha entendido reiteradamente pela inaplicabilidade da referida forma de cálculo para apurar o montante indenizatório, há muito passei a utilizá-lo em consonância com legislação aplicável a espécie.

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais), com base no percentual de 70% (setenta por cento) de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores aplicadas sobre 100% da tabela da SUSEP, considerando os danos corporais segmentares (parciais).

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, como no caso dos autos, a sua previsão é de 70% (setenta por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussão em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentual de perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

In casu
, de acordo com o laudo pericial, em face das lesões sofridas pelo apelado (lesão de membro inferior esquerdo), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (70%) e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 70%).

Portanto, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a questão é tratada pela Súmula 474, do STJ, que assim dispõe:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DANO PERCEBIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 474/STJ, "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
".

[...]”
(AgInt no AREsp 1402598/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 23.04.2019 – negritei e grifei).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA - CAUSA MADURA ART.1013 §3o DO NCPC - TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO, REFORMADA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E INGRESSANDO COM O SEU JULGAMENTO NO TRIBUNAL, PARCIALMENTE JULGADO PROCEDENTE A DEMANDA POSTA. (...)

II - Causa madura para pronto julgamento, art.1013 §3o do NCPC; Comprovado o acidente,
a lesão e o nexo causal, aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:
- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00;

e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida em comparação com o membro contralateral saudável, qual seja 75% de 70% sobre o montante de R$ 13.500,00; sendo assim a indenização pertinente a esta lesão é de centavos R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais).”
(RAC n. 1003486-69.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007, bem como o grau de lesão apurado pela médica perita judicial.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022